Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-77.1993.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002566-77.1993.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA BIG LTDA - CNPJ: 14.948.319/0001-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CANCELAMENTO DE PENHORA A REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO EFICAZ NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. NATUREZA PROPTER REM DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 1993 para cobrança de créditos de IPTU. Consta dos autos que a citação válida ocorreu em 26.02.2010, tendo sido realizada penhora de bem imóvel em 07.10.2013, posteriormente cancelada a pedido do próprio exequente em 06.04.2016, sendo indicado novo imóvel à penhora apenas em 11.09.2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando (i) a alegação de que a demora processual decorreu da morosidade do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; (
ii
) a natureza
propter
rem do crédito de IPTU; e (
iii
) a prática de diligências posteriores pelo exequente, especialmente a indicação de novo imóvel à penhora.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 e 567), fixou entendimento de que, encerrado o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, sendo aptas a interrompê-lo apenas a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial.

4. No caso concreto, a citação válida ocorreu em 26.02.2010, constituindo marco interruptivo da prescrição, a partir do qual iniciou-se o prazo de seis anos (um ano de suspensão e cinco anos de prescrição), consumado em 26.02.2016 sem a existência de constrição patrimonial eficaz.

5. A penhora realizada em 2013 foi posteriormente cancelada por iniciativa do próprio exequente em 2016, permanecendo o processo sem garantia efetiva até a indicação de novo bem apenas em 2019, quando já consumada a prescrição intercorrente.

6. A Súmula 106 do STJ não incide na hipótese, pois a prescrição reconhecida decorre da ausência de diligência eficaz após a formação da relação processual, não sendo possível imputar exclusivamente ao Poder Judiciário a paralisação do feito.

7. A natureza
propter
rem do crédito tributário de IPTU não afasta a incidência da prescrição intercorrente, tampouco dispensa a Fazenda Pública da adoção de medidas executivas concretas destinadas à constrição patrimonial do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na execução fiscal, a prescrição intercorrente consuma-se quando, após a citação válida, transcorre o prazo correspondente ao período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem a efetiva constrição patrimonial apta à satisfação do crédito. 2. A natureza
propter
rem do crédito de IPTU não afasta a incidência da prescrição intercorrente nem dispensa a Fazenda Pública da prática de atos executivos eficazes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal.

A execução fiscal foi ajuizada no ano de 1993, visando à cobrança de créditos tributários referentes ao IPTU.

O despacho inicial determinando a citação do executado foi proferido em 30 de junho de 1994. Todavia, a efetivação da citação somente ocorreu em 26 de fevereiro de 2010, após significativo lapso temporal.

Posteriormente, em 7 de outubro de 2013, foi realizada a penhora e avaliação de bem imóvel.

Contudo, em 6 de abril de 2016, o próprio exequente requereu o cancelamento da referida constrição.

Apenas em 11 de setembro de 2019 o Município indicou novo imóvel à penhora, o qual foi regularmente avaliado.

Sobreveio sentença em 6 de outubro de 2025, na qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente.

Para tanto, consignou que, após a citação válida ocorrida em 26 de fevereiro de 2010, transcorreu o prazo de seis anos, correspondente ao período de um ano de suspensão do processo, seguido de cinco anos de prescrição, sem a prática de ato constritivo eficaz capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, no qual sustentou, em síntese: (i) a inaplicabilidade da prescrição intercorrente diante da atuação diligente da Fazenda Pública, não podendo esta ser responsabilizada pela morosidade do aparelho judiciário, razão pela qual invocou a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em se tratando de crédito tributário de natureza
propter
rem, uma vez que o débito estaria vinculado ao próprio imóvel gerador da obrigação tributária; e (
iii
) equívoco na fixação dos marcos temporais utilizados para a contagem do prazo prescricional.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Destacou que a controvérsia deve ser analisada à luz das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 e 567), segundo as quais a citação válida constitui marco interruptivo da prescrição e, após a suspensão do processo pelo prazo de um ano, inicia-se a contagem do prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, consignou-se que a citação válida ocorreu em 26 de fevereiro de 2010 e que o cancelamento da penhora foi requerido pelo próprio exequente em 6 de abril de 2016, sem que houvesse imediata substituição por outro ato constritivo eficaz, circunstância que permitiu o regular curso do prazo prescricional.

Ademais, afastou-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, bem como o argumento relativo à natureza
propter
rem do crédito tributário.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpõe o presente agravo interno, por meio do qual reitera, em essência, as alegações anteriormente deduzidas na apelação.

Sustenta, novamente, a inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a Fazenda Pública atuou com a devida diligência e que a demora verificada no andamento do feito decorreu, sobretudo, da morosidade do Poder Judiciário, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ.

Defende, ainda, que a natureza
propter
rem do crédito de IPTU afasta a premissa de inexistência de bens passíveis de constrição, porquanto o débito estaria diretamente vinculado ao próprio imóvel objeto da tributação.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à apreciação do órgão colegiado competente, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

A controvérsia restringe-se à verificação da ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do desenvolvimento processual dos autos e da jurisprudência aplicável à matéria.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 e 567), firmou orientação no sentido de que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa. Encerrado esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito executado.

Na mesma oportunidade, assentou-se que somente a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente, para esse fim, o simples peticionamento ou requerimentos desacompanhados de resultado prático útil à satisfação do crédito exequendo.

No caso dos autos, a execução fiscal foi ajuizada em 1993 para cobrança de créditos de IPTU.

O despacho determinando a citação foi proferido em 30/06/1994, contudo a citação válida do executado somente se concretizou em 26/02/2010.

Após a formação da relação processual, houve penhora e avaliação de bem imóvel em 07/10/2013.

Todavia, em 06/04/2016, o próprio exequente requereu o cancelamento da constrição anteriormente efetivada, voltando a indicar novo imóvel à penhora apenas em 11/09/2019.

A decisão agravada, em consonância com a sentença de primeiro grau, reconheceu que a citação válida ocorrida em 26/02/2010 constituiu marco interruptivo da prescrição, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de seis anos, correspondente à soma do período de suspensão de um ano com o prazo prescricional quinquenal, o qual se exauriu em 26/02/2016, sem a existência de ato constritivo eficaz apto a impedir a consumação da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese: (i) a incidência da Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que a demora entre 1994 e 2010 decorreu da morosidade do aparato judiciário; (
ii
) a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da natureza
propter
rem do crédito de IPTU; e (
iii
) a inexistência de inércia qualificada, diante da continuidade das diligências processuais, especialmente a indicação de novo imóvel à penhora em 2019.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Embora tenha havido longo lapso temporal entre o despacho citatório e a efetivação da citação, a incidência da Súmula 106 do STJ limita-se às hipóteses em que a demora decorre exclusivamente do funcionamento do aparato judiciário.

Tal entendimento não afasta a prescrição intercorrente verificada após a regular constituição da relação processual, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 40 DA LEF E 927,
INC .
III, E 928, INC. II, DO CPC/2015. PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO .
INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO RESP 1.340.553/RS.
ART .
25 DA LEF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF.
1 .
A prescrição intercorrente é aquela que diz respeito ao reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido, em virtude da desídia da parte exequente. No caso, o devedor foi encontrado e foi realizada a penhora de bem,
sendo portanto
inaplicável a previsão do art. 40 da LEF e o entendimento firmado no REsp 1.340 .553/RS, representativo de controvérsia. 2. O acórdão recorrido assentou que o exequente silenciou nos autos por 10 anos, sendo que compete à Fazenda Pública zelar pelo regular andamento da execução fiscal, não podendo, portanto, imputar a inércia, no caso concreto, exclusivamente aos mecanismos da justiça.
3 .
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o afastamento do reconhecimento prescritivo pela incidência da Súmula 106/STJ demanda que a culpa pela demora no andamento dos autos se deva exclusivamente ao Poder Judiciário.
4. Incide a Súmula 284/STF quando os dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
5 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1895284 PR 2020/0236672-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2021) (
g.n
)

No caso concreto, a citação válida ocorreu em 26/02/2010, momento a partir do qual incumbia ao exequente promover o regular impulso da execução, mediante diligências voltadas à localização e constrição de bens penhoráveis.

Ainda que tenha sido realizada penhora em 07/10/2013, a constrição foi posteriormente cancelada a requerimento do próprio exequente em 06/04/2016, sem imediata adoção de medida executiva substitutiva eficaz.

Também não procede a alegação fundada na natureza
propter
rem do crédito de IPTU.

Isso porque, embora o tributo possua natureza real e acompanhe o imóvel, tal característica não afasta a incidência das normas relativas à prescrição intercorrente.

A natureza
propter
rem do crédito não dispensa a Fazenda Pública da adoção de medidas executivas concretas e tempestivas voltadas à constrição de bens penhoráveis.

A mera vinculação do débito ao imóvel não substitui a necessidade de atuação processual eficaz por parte do exequente.

No caso, o histórico processual revela ausência de constrição patrimonial eficaz durante o período relevante.

Após a citação, a penhora realizada em 2013 foi desconstituída em 2016, permanecendo o feito sem garantia efetiva até a nova indicação de imóvel apenas em 2019.

Igualmente não prospera a alegação de que a indicação de novo imóvel à penhora seria apta a afastar a prescrição intercorrente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o simples peticionamento não interrompe o curso da prescrição intercorrente. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE
ICMS .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TEMAS N. 568 E 569 DO
STJ .
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Paraná contra
Ecofruit
Importação e Exportação Ltda. objetivando a cobrança de débitos de ICMS. II - Na sentença, extinguiu-se o feito pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [e firme no sentido de que, encerrado o prazo de suspensão da prescrição, o prazo prescricional de 5 anos tem início se a Fazenda Pública não conseguir realizar nenhuma providência efetiva para a constrição patrimonial ou solicitar a inclusão dos sócios no polo passivo, como ocorreu no caso dos autos. IV - Para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, o acórdão recorrido assim se manifestou: "(...) Assim, considerando que a data da inscrição ocorreu em 03.05.2007 (CDA nº 02846979-9 - mov. 1 .1 - fls. 04), infere-se que a execução fiscal foi ajuizada dentro do lapso quinquenal (04.09.2007); porém, o direito de cobrar o mencionado crédito foi alcançado pela prescrição intercorrente .Isso porque, do computo inicial do prazo prescricional, marcado pela data do despacho que ordenou a citação (13.09.2007 - fls. 10) até a data da sentença (31 .07.2015), transcorreram aproximadamente 08 (oito) anos, sem a efetiva localização de bens passíveis de penhora, ficando evidenciada a culpa preponderante do credor, que não efetuou diligências suficientes e capazes de interromper ou suspender o prazo prescricional. É defeso olvidar ser responsabilidade do exequente fornecer os meios imprescindíveis ao prosseguimento da execução, já que corre em seu interesse, não podendo a
mesma ser
eterna e
imprescritível."V
- O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp
n .
1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: "Tema 568 -
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g
., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Tema 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável."VI
- No caso dos autos, observa-se que a citação por edital foi realizada 27/2/2008, quanto teve início o prazo de suspensão de 1 ano. Encerrado o prazo de suspensão em 26/2/2009, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, o qual teve seu termo final em 26/2/
2014 .
Ressalte-se que nesse período a Fazenda Pública não conseguiu realizar nenhuma providência efetiva para a constrição patrimonial ou solicitou a inclusão dos sócios. Somente em 13/8/2014, foi requerido o redirecionamento da execução aos sócios somente, quando já havia transcorrido o prazo prescricional. VII - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2018399 PR 2022/0245583-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2023) (
g.n
)

Para que haja efeito interruptivo, é necessário que o requerimento seja formulado dentro do prazo legal e que dele decorra efetivamente a citação válida ou a constrição patrimonial.

Na hipótese, tomando-se a citação válida de 26/02/2010 como termo inicial, o prazo correspondente a um ano de suspensão e cinco anos de prescrição consumou-se em 26/02/2016.

A indicação de novo bem à penhora, ocorrida apenas em 11/09/2019, deu-se quando a prescrição intercorrente já se encontrava consumada.

Diligências esparsas ou requerimentos voltados ao prosseguimento do feito não afastam, por si sós, a prescrição intercorrente quando inexistente, no período legalmente relevante, efetiva constrição patrimonial apta à satisfação do crédito.

Nesse contexto, a decisão agravada examinou corretamente os marcos temporais do processo e aplicou adequadamente as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS.

Embora seja inegável a relevância do crédito tributário, o ordenamento jurídico não admite a manutenção indefinida de execuções fiscais desprovidas de perspectiva concreta de satisfação do crédito.

A prescrição intercorrente constitui instrumento de racionalidade do sistema processual e de proteção à segurança jurídica, funcionando como limite temporal ao exercício da pretensão executiva quando ausente atuação útil e eficaz do credor.

Assim, não se mostra juridicamente admissível transferir ao executado, por tempo indeterminado, os efeitos da inatividade executiva qualificada verificada no caso.

Diante desse quadro, impõe-se a manutenção da decisão monocrática impugnada.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e preservou a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026